Tribunal: TJMT
Processo: 0020357-07.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020357-07.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M2SYS TECNOLOGIA E SERVICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 06.092.478/0001-75 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 346.194.101-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADVOCACIA FELIPPE E ISFER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MASSA FALIDA DE M2SYS TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE M2sys TECNOLOGIA E SERVICOS S.A (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO QUANTO À DIALÉTICA RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVO
S
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a dívida relativa, com constituição de título executivo judicial

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos são tempestivos, à luz das regras sobre intimação eletrônica da Fazenda Pública; (
ii
) saber se houve omissão quanto ao princípio da dialeticidade; e (
iii
) saber se o recurso pode ser utilizado para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado, com fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois constatado que a ciência eletrônica se deu em 09/06/2025, sendo os embargos protocolados em
25/06/2025, dentro do prazo legal, conforme os
arts
. 183, § 1º, do CPC, e 5º, §§ 1º, 3º e 6º, da L. nº 11.419/2006.

4. Verificada omissão quanto à análise do princípio da dialeticidade, sanada nos presentes embargos, reconhecendo-se que a parte agravante apresentou argumentos específicos contra a decisão monocrática, não havendo afronta ao referido princípio.

5. As demais alegações, relativas a supostas violações às Leis nº 8.666/1993 e nº 4.320/1964, representam tentativa de reexame do mérito, finalidade não compatível com os embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de matérias já decididas.

6.
A ausência de transcrição literal dos dispositivos legais não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que ocorreu no caso concreto
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento:

“1. Considera-se tempestivo o recurso interposto por ente público quando protocolado dentro do prazo contado a partir da ciência pessoal da intimação eletrônica.

2. A configuração de omissão relativa ao princípio da dialeticidade autoriza o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal ponto, desde que sem modificação do julgado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco admitem efeitos modificativos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4.
O prequestionamento está presente quando a matéria legal é analisada de forma fundamentada, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 183, § 1º; L. nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º, 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018828-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena M. B. Ramos, j. 26.03.2025; TJMT, ED 1038587-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário R. Kono de Oliveira, j. 27.06.2025; TJMT, ED 1005009-29.2022.8.11.0015, Rel. Des. Mário R. Kono de Oliveira, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão de
id.
290034899, que
proveu
o agravo interno interposto por M2SYS Tecnologia e Serviços em Recuperação Judicial Ltda., reformando a decisão monocrática de
id.
210556177, para negar provimento ao apelo do ente municipal e ratificar a sentença proferida nos autos (
id.
156569291), a qual julgou procedente a
ação
e constituiu, como título executivo judicial, a dívida relativa ao Contrato nº 037/2008
.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao deixar de se manifestar sobre a suposta afronta ao princípio da dialeticidade, bem como sobre as alegadas violações aos artigos 73, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993, e ao artigo 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com fins de prequestionamento e, subsidiariamente, com efeitos modificativos
(id.
295480864
)
.

A embargada apresentou contrarrazões nas quais,
preliminarmente
, suscita a intempestividade do recurso, por entender que o prazo recursal já se encontrava escoado no momento da
oposição do recurso
. No mérito, defende a rejeição dos
embargos de declaração
, por entender que se prestam unicamente à rediscussão da matéria, sem apontar qualquer vício nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civi
l
(id.
297501390
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito dos embargos de declaração, cumpre examinar
a preliminar
de intempestividade suscitada pela parte embargad
a
.

A embargada sustenta que o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 02 de junho de 2025, sendo considerado publicado em 03 de junho seguinte, com início do prazo recursal em 04 de junho e término em 17 de junho. Assim, os embargos, interpostos em 25 de junho, seriam intempestivos
.

Todavia, n
os termos do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, é assegurado à Fazenda Pública que a intimação ocorra de forma pessoal, sendo este um requisito imprescindível para a fluência válida do prazo recursal.

Combinado com a excepcionalidade da intimação pessoal do ente federativo, o artigo 5º, §§ 1º, 2º, 3º e 6º, da Lei nº 11.419/2006, estabelece que, não havendo ciência expressa, o primeiro dia útil será considerado como o décimo dia após o envio da intimação ao órgão. Confira-se
:

Art. 5
º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1ºConsiderar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2ºNa hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3ºA consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)

§ 6ºAs intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Compulsando os autos, verifica-se, na aba "Expediente", que a ciência do acórdão embargado ocorreu em 09/06/2025, sendo o primeiro dia útil o dia 10/06/2025, com término do prazo para a oposição do recurso em 25/06/2025
,
data em que os embargos de declaração também foram protocolados
.

Dessa maneira, rejeito a preliminar e conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes seus pressupostos de admissibilidade.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Contudo, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já analisadas e afastadas pelo órgão julgador
.

A
insurgência
recursal
diz respeito à alegada omissão do v. acórdão embargado quanto à análise da suposta afronta ao princípio da dialeticidade nas razões do agravo interno interposto pela parte adversa, bem como à suposta violação dos artigos 73, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993, e do artigo 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964
.

A princípio, verific
a-se
que o acórdão é omisso quanto à questão da dialeticidade recursal
, razão pela qual passo à análise.

O agravado
/embargante
argumenta que o recurso não trouxe fundamentos contundentes contra a
decisão
proferida, limitando-se a replicar os argumentos já apresentados, razão pela qual sustenta a ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados, sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso, embora o agravante repita parte dos argumentos anteriores, opõe-se de forma clara à decisão recorrida, afastando-se a alegação de ausência de dialeticidade
.
Corte:

“[...]

2. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o Agravante expõe fundamentos suficientes para impugnar a decisão agravada
. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão atacada analisa as teses centrais do recurso e respeita os limites do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento. 4. As novas regras prescricionais da Lei n. 14.230/2021 não retroagem para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência, conforme fixado pelo STF no Tema n. 1.199.
”
(TJ-MT 1018828-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (destaquei)

Portanto, tendo o
s

agravantes
manifestado seu inconformismo com a
decisão monocrática
que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
.

De outro modo, quanto às demais questões
,
a suposta violação dos artigos 73, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993, e do artigo 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, verifico que a parte pretende rediscutir o mérito do acórdão
.

Os embargos de declaração visam apenas esclarecer contradições, omissões ou obscuridades, bem como corrigir erro material, sendo incabíveis para modificar o entendimento adotado, finalidade que não se compatibiliza com o recurso integrativo
.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.(...)
Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado aprecia, ainda que sucintamente, os fundamentos legais essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
É incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022. (TJ-MT 1038587-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025) (destaquei)

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados nos embargos, ressalto que, tendo a matéria sido efetivamente enfrentada ainda que sem transcrição literal dos dispositivos legais, resta atendido o requisito do prequestionamento implícito. Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA JUDICIAL PREVALECENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
O prequestionamento se satisfaz com a análise fundamentada da matéria, dispensando-se a menção expressa a dispositivos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 278, 381 a 383; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos; STJ, Súmula 98. (TJ-MT 1005009-29.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025) (destaquei)

Face ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração
exclusivamente
para
integrar o julgado no que se refere
a omissão
na
análise da alegada afronta ao princípio da dialeticidade recursal, permanecendo inalterados os demais fundamentos do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025